Tribunal: STF
Processo: AP 1632
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ANDERSON NOVAIS DE PAULA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.



    Embora citado em 26/7/2023 (eDoc. 28, fl. 56), o réu ANDERSON NOVAIS DE PAULA não apresentou defesa prévia e nem arrolou testemunhas.



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (eDoc. 29).



    Em 10/9/2024, designei audiência de instrução desta Ação Penal, a ser realizada no dia 27/9/2024 (eDoc. 96).



    Por meio da petição STF nº 116.207/2024, a Defesa de ANDERSON NOVAIS DE PAULA alega que “no r. despacho proferido no ID 96ee60c61, datado de 10/09/2024, foi mencionado que, após a citação do acusado, “não houve apresentação de defesa prévia nem arrolamento de testemunhas”” (eDoc. 102).



    Sustenta, ainda, que o “despacho não reflete a realidade dos autos, pois a defesa técnica foi tempestivamente apresentada em 11/04/2023, conforme consta no ID 16 5e6528e3, (...), devidamente protocolada e juntada aos autos”.



    Desse modo, requereu (a) a análise da defesa técnica protocolada; (b) “seja reconhecida a necessidade de regularizar os atos processuais subsequentes”; (c) “que os pedidos contidos na peça defensiva sejam apreciados antes do prosseguimento da ação”; (d) “novo despacho para constar apresentação tempestiva da resposta à acusação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos relatados, o réu foi citado nesta Ação Penal, em 26/7/2023, para apresentar defesa prévia, nos termos do arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Entretanto, não houve a apresentação da defesa prévia, conforme devidamente certificado nestes autos pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE (eDoc. 29).



    Desse modo, as alegações da Defesa não merecem prosperar.



    Além disso, o protocolo aduzido diz respeito à petição de apresentação de defesa acostada aos autos do Inq. 4.921/DF (petição STF nº 34.891, de 11/4/2023 (eDoc. 16165, ID: b53c440a), em razão da sua notificação, em 3/4/2023, para, naqueles autos, apresentar resposta à denúncia no prazo legal, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Desse modo, não há reparo a fazer no entendimento aplicado.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente